Tribunal: TJMT
Processo: 1011869-39.2023.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011869-39.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA MOREIRA - CPF: 021.262.341-93 (RECORRENTE), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÁCERES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFESSORA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. LTCAT DE 2019. NOVO LAUDO DE 2022 CONSTATANDO SALUBRIDADE. IRRETROATIVIDADE DO LAUDO POSTERIOR. DIREITO AO RETROATIVO RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Andreia Moreira contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de adicional de insalubridade em face do Município de Cáceres. A servidora (professora) pleiteia o pagamento retroativo com base no LTCAT de 2019, que atestava insalubridade por ruído, enquanto o Município defende a improcedência baseando-se em novo laudo de 2022 que concluiu pela neutralização do agente nocivo e na ausência de base legal anterior à Lei Complementar nº 170/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a existência de base legal para o pagamento do adicional no Município de Cáceres antes de 2022 e definir se a superveniência de laudo técnico atestando a salubridade possui efeitos retroativos para desconstituir o direito ao adicional reconhecido por laudo anterior (LTCAT/2019).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 94/2011 restaurou a vigência do art. 166 da LC nº 25/1997, estabelecendo base legal hígida para o pagamento do adicional de insalubridade nos percentuais de 40%, 20% e 10% sobre o salário-base, afastando a tese de vácuo normativo.

4. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado pela própria Administração em 2019 goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como prova plena da exposição ao agente nocivo (ruído) desde a sua confecção.

5. A alteração das condições ambientais certificada por novo laudo em 25/08/2022 possui efeitos meramente
ex nunc
, não retroagindo para anular o direito consolidado sob a égide do laudo anterior, em observância ao princípio da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito.

6. O cálculo das parcelas deve observar a transição legislativa: incide sobre o salário-base até 06/01/2022 (LC 94/2011) e, a partir de 07/01/2022, passa ao valor fixo de R$ 220,00 (LC 170/2022), limitando-se ao período de efetivo exercício até a cessação da insalubridade em agosto de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento das parcelas retroativas de adicional de insalubridade (grau médio) entre a data do LTCAT/2019 e 25/08/2022, com reflexos legais.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Complementar Municipal nº 94/2011 do Município de Cáceres é fundamento legal válido para a concessão de adicional de insalubridade em períodos anteriores à LC nº 170/2022.

2.

O laudo técnico que atesta a cessação da insalubridade possui efeitos prospectivos (
ex nunc
), não sendo apto a desconstituir o direito ao recebimento de valores retroativos referentes a período em que a condição insalubre era certificada por laudo técnico anterior vigente à época.

3.

O adicional de insalubridade possui natureza salarial e deve refletir no cálculo de férias com 1/3 e décimo terceiro salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; LINDB, art. 2º e 6º; Lei Complementar Municipal/Cáceres nº 25/1997, art. 166; LC nº 94/2011; LC nº 170/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Câmara de Direito Público, N.U 0016803-30.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26/03/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1009017-08.2024.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDREIA MOREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES. Na inicial, a recorrente, servidora pública municipal (professora), sustentou que labora em condições insalubres devido à exposição a ruídos, conforme atestado pelo LTCAT/2019, pleiteando o pagamento retroativo do adicional de 10/2019.

As razões recursais da recorrente concentram-se na reforma da sentença sob o argumento de que: (i) o direito ao adicional está devidamente comprovado pelo Laudo Técnico (LTCAT) de 2019, que possui presunção de veracidade e (ii) a legislação municipal, especificamente a LC nº 94/2011, já garantia o pagamento do benefício antes mesmo da edição da LC nº 170/2022.

O Município, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, alegando que o novo LTCAT de 25/08/2022 comprovou a inexistência de agentes nocivos, o que afastaria o direito à cobrança, além de sustentar a falta de base legal para pagamentos anteriores a 2022.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No que se refere a questão fundo, o recurso merece parcial acolhida.

Inicialmente, imperioso afastar a tese municipal de ausência de base legal para o período anterior à Lei Complementar nº 170/2022. Embora a LC nº 31/1999 tenha revogado dispositivos anteriores, a superveniente Lei Complementar Municipal nº 94/2011 restaurou a redação do art. 166 da LC nº 25/1997, restabelecendo de forma inequívoca o adicional de insalubridade nos percentuais de 40%, 20% e 10% sobre o salário base. Portanto, não há que se falar em ausência normativa durante todo o período pleiteado pela recorrente. Nesse sentido:

[...] 3. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e da imparcialidade, que atestou insalubridade em grau máximo (40%) no ambiente de trabalho dos servidores, prevalece sobre o LTCAT produzido unilateralmente pelo Hospital Regional de Cáceres, em consonância com o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. 4. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico que comprove as condições insalubres, não cabendo retroação para períodos anteriores à formalização do laudo pericial. 5. O pagamento do adicional retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal e se limitar aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo férias, licenças médicas e afastamentos, conforme argumentação do apelante.
6. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, que acrescentou redação ao artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres), assegurando a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo
. (N.U 0016803-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

No que tange à prova técnica, observa-se que o Município de Cáceres elaborou, por meios próprios, o LTCAT de 2019, que classificou a atividade de magistério como insalubre em grau médio (20%) devido ao agente físico ruído. Sendo o LTCAT um ato administrativo enunciado por profissional habilitado a serviço da Administração, ele goza de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, entre a data de sua elaboração e a data em que foi substituído por um novo estudo, ele constitui prova plena da condição laboral da servidora.

A superveniência do novo LTCAT, datado de 25/08/2022 — que concluiu pela salubridade das escolas municipais — não possui o condão de retroagir para desconstituir o direito consolidado sob a égide do laudo anterior. Na seara do Direito Administrativo, a alteração de critérios técnicos ou a modificação das condições ambientais de trabalho opera efeitos apenas prospectivo (
ex nunc
). Entender que um laudo posterior apaga a realidade técnica certificada em 2019 violaria os princípios da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito.

Dessa forma, a recorrente faz jus ao recebimento das parcelas retroativas desde a data da elaboração do laudo de 2019, até a data da nova medição realizada em agosto de 2022. Ainda, o pagamento do adicional retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal e se limitar aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo férias, licenças médicas e afastamentos.

No tocante à base de cálculo, deve-se observar a sucessão de leis: até 06/01/2022, o cálculo deve incidir sobre o salário base (conforme LC 94/2011); a partir de 07/01/2022, com o advento da LC 170/2022, no valor fixo de R$ 220,00, cessando o pagamento em 25/08/2022 em razão do laudo de salubridade, conforme arestos abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. EFICÁCIA DO ART. 166 DA LC Nº 25/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 94/2011. FORNECIMENTO DE EPIS INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INSALUBRIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à servidora pública municipal, psicóloga, a partir da data da elaboração do laudo pericial até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 170/2022, e, posteriormente, no mesmo percentual sobre o salário-mínimo, enquanto perdurarem as condições insalubres, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à análise são: (i) a existência de base legal válida para o pagamento do adicional de insalubridade à servidora municipal no período anterior à edição da Lei Complementar nº 170/2022; (ii) a caracterização da insalubridade no ambiente de trabalho da autora, bem como a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos para neutralizar os riscos biológicos.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar nº 94/2011 conferiu nova redação ao art. 166 da LC nº 25/1997, restabelecendo norma válida e eficaz para o pagamento do adicional de insalubridade.

4. O Município, ao invocar o art. 166 da LC nº 25/1997 nas razões recursais, reconheceu sua vigência, o que afasta a alegação de ausência de norma regulamentar no período anterior à LC nº 170/2022.

5. O laudo pericial confirmou a exposição habitual da servidora a agentes biológicos nocivos, inclusive em contato com pacientes portadores de HIV, hepatite, meningite e tuberculose, não tendo reconhecido eficácia total dos EPIs para neutralizar o risco.

6. O LTCAT realizado em 2015 classificou o cargo de psicóloga como insalubre em grau médio, corroborando a existência de condições nocivas.

7. A sentença observou corretamente o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da elaboração do laudo pericial, em conformidade com o entendimento do STJ.

8. Considerando o desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1059/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de adicional de insalubridade a servidor municipal exposto de forma habitual a agentes biológicos nocivos, mesmo antes da edição da LC nº 170/2022, quando demonstrada a existência de norma municipal vigente assegurando o benefício e comprovada a insalubridade por laudo técnico."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 25/1997, art. 166; Lei Complementar Municipal nº 31/1999; Lei Complementar Municipal nº 94/2011; Lei Complementar Municipal nº 170/2022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.11.2021 (Tema 1059), TRT-18 - ROT: 00105095920245180054, Relator.: Elvecio Moura Dos Santos, 3ª TURMA - Gab. Des. Elvecio Moura dos Santos; TJ-MT 0016803-30.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; STJ - REsp: 1400637 RS 2013/0287073-0, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - segunda turma.

(N.U 1001400-70.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFESSORA. COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE EM GRAU MÉDIO. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 94/2011. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de adicional de insalubridade, condenando o município ao pagamento da verba em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o salário base, até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 170/2022, e, após essa data, sobre o salário mínimo, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o servidor público municipal que exerce a função de professor em ambiente insalubre tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio;

(ii) estabelecer se o pagamento retroativo do adicional deve observar o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos da lei.

4. A Lei Complementar Municipal n.º 94/2011 prevê o adicional de insalubridade em percentual de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base, conforme o grau de exposição ao agente nocivo.

5. O laudo técnico das condições do ambiente de trabalho (LTCAT) comprovou a exposição da autora a ambiente insalubre em grau médio, configurando o direito ao recebimento do adicional correspondente.

6. O pagamento retroativo deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal que exerce a função de professor em ambiente insalubre faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, conforme previsão do artigo 166 da Lei Complementar Municipal n.º 94/2011.

2. O pagamento do adicional retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal, contado da data da distribuição da ação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXIII; Lei Complementar Municipal n.º 94/2011, artigo 166; Lei Complementar n.º 170/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 10030700720238110006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. em 01.07.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 10115336920228110006, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. em 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 10034887620228110006, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22.05.2023.

(N.U 1001204-27.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO DE 2019. RECONHECIMENTO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. POSTERIOR LAUDO EM 2022. EFICÁCIA EX NUNC. DIREITO PARCIALMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Cáceres ao pagamento do adicional de insalubridade. A recorrente sustentou que laborou em condições insalubres conforme constatado em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado em 2019, o qual reconheceu insalubridade em grau médio. O Município defendeu a ausência de direito, em razão de novo LTCAT de 2022 e de suposta revogação legislativa anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há base legal municipal para o pagamento do adicional de insalubridade entre 2019 e 2022; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do LTCAT de 2019 em face do novo laudo de 2022 que concluiu pela inexistência de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 25/1997, com alterações da LC nº 94/2011, prevê expressamente o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos do Município de Cáceres que exerçam atividades insalubres, restabelecendo dispositivo anteriormente revogado, o que revela a inequívoca intenção do legislador de repristinar o benefício.

A revogação do adicional promovida pela LC nº 31/1999 foi superada com a edição da LC nº 94/2011, que alterou o art. 166 da LC nº 25/1997, restaurando o direito à percepção do adicional e fixando os percentuais conforme o grau de insalubridade.

O LTCAT elaborado em 2019, reconhecendo a insalubridade em grau médio no ambiente de trabalho da autora, constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, produzindo efeitos jurídicos concretos a partir de sua elaboração.

O novo laudo técnico elaborado em 25/08/2022, ao constatar a ausência de insalubridade, somente tem efeitos ex nunc, não podendo retroagir para suprimir o direito ao adicional reconhecido anteriormente, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à teoria do ato jurídico perfeito.

A alteração na base de cálculo do adicional de insalubridade promovida pela LC nº 170/2022 — que fixou o valor em R$ 220,00 — aplica-se apenas a partir da data de sua vigência (07/01/2022), não podendo retroagir para alcançar período anterior.

A jurisprudência local pacificou entendimento no sentido de que o direito ao adicional deve observar os laudos técnicos vigentes e a legislação em vigor durante o respectivo período de atividade insalubre.

O adicional de insalubridade possui natureza salarial, refletindo sobre outras parcelas remuneratórias como férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e repouso semanal remunerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Municipal nº 94/2011 restabeleceu expressamente o direito ao adicional de insalubridade no Município de Cáceres, afastando os efeitos da revogação anterior.

O LTCAT de 2019 que reconhece a insalubridade gera direito à percepção do adicional, sendo que novo laudo posterior somente produz efeitos ex nunc.

A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade promovida por legislação superveniente não pode retroagir para prejudicar o servidor.

O adicional de insalubridade integra a remuneração do servidor, com reflexos nas verbas de natureza salarial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 489, §1º, VI; LINDB, art. 2º, §3º; LC Municipal nº 25/1997, art. 166; LC Municipal nº 94/2011; LC Municipal nº 170/2022; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1011939-22.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.05.2025.

(N.U 1009017-08.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Em arremate, cumpre reconhecer a natureza salarial do adicional de insalubridade, o que impõe a sua incidência nos reflexos de férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina (13º salário), conforme jurisprudência desta Turma Recursal em casos idênticos acima mencionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), devendo a obrigação observar o marco inicial na data de elaboração do LTCAT/2019 e o marco final em 25/08/2022 (data do laudo de salubridade), atentando-se para os períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo férias, licenças médicas e afastamentos, bem como observada a prescrição quinquenal.

Os valores deverão ser calculados sobre o salário base da servidora (20%) até o dia 06/01/2022 e, a partir de 07/01/2022, observar o valor fixo de R$ 220,00 estipulado pela LC nº 170/2022, com reflexos em 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

Sem sucumbência.

É como voto.

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026